Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014763-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILBERTO FRANCO DE MATTOS - CPF: 067.374.099-46 (ADVOGADO), HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA - CPF: 627.382.750-87 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 063.721.710-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HELTON LUIZ TONIAZZO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 04.409.339/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir os sócios do polo passivo, rejeitando a alegação de nulidade da CDA e fixando honorários por equidade, com prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA é nula por ausência de prévio processo administrativo regular e uso indevido de dados financeiros; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou com base em percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de procedimento administrativo regular, com notificações de lançamento e oportunidade de defesa, não há nulidade da CDA, sendo legítimo o acesso a dados financeiros pela Administração Tributária, desde que assegurado o contraditório.

4. A desconstituição da CDA demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado e Súmula 393 do STJ.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios, inexiste interesse destes para discutir nulidade da CDA em nome da pessoa jurídica, nem risco de redirecionamento futuro.

6. Nos casos de exclusão de coexecutado sem extinção da execução, o proveito econômico é inestimável, sendo adequada a fixação de honorários por equidade, conforme Tema 1.265 do STJ.
7. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, considerando a baixa complexidade da demanda e os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não é possível reconhecer a nulidade de CDA em exceção de pré-executividade quando há necessidade de dilação probatória e existência de indícios de regular processo administrativo. 2. Excluído o sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, diante da inexistência de proveito econômico mensurável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 148; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 90, §4º; LC 105/2001, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314/SP (Tema 225); STJ, Súmula 393; STJ, REsp 2.097.166/PR (Tema 1.265).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado do Mato Grosso, nos autos da Execução Fiscal nº 1025250-34.2020.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, mas não acolheu o pedido de nulidade da CDA nº 2017221529, mantendo a execução em face da empresa devedora principal (HELTON LUIZ TONIAZZO OLIVEIRA & CIA LTDA).

O Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6.000,00, reduzidos pela metade (R$ 3.000,00) nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese que:

a) a CDA nº 2017221529 foi constituída com base em informações de administradoras de cartões de crédito, sem prévio processo administrativo fiscal, em violação ao art. 6º da LC 105/2001, ao art. 148 do CTN e ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88;

b) o STF, no RE 601314/SP (Tema 225 da repercussão geral), firmou que o uso de dados financeiros demanda prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do lançamento;

c) possuem interesse processual para discutir a nulidade da CDA, uma vez que a empresa executada se encontra baixada desde 05/01/2010, conforme certidão da SEFAZ-MT, ou seja, mais de dez anos antes do ajuizamento da execução fiscal (2020);

d) mesmo após a exclusão da responsabilidade dos sócios na decisão objurgada remanesce o interesse, para evitar eventual redirecionamento futuro;

e) os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou proveito econômico, e não por apreciação equitativa

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de acolher integralmente a exceção de pré-executividade no sentido de declarar a nulidade da a CDA nº 2017221529, bem como para fixar os honorários sucumbenciais em percentual.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado do Mato Grosso, nos autos da Execução Fiscal nº 1025250-34.2020.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, mas deixou de analisar o pedido de nulidade da CDA nº 2017221529; (ii) fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6.000,00, reduzidos pela metade (R$ 3.000,00) nos termos do art. 90, §4º, do CPC; (iii) determinar o prosseguimento do feito em relação à pessoa jurídica devedora principal.

Passo a análise das insurgências recursais.

Da Nulidade da CDA e da Ausência de Legitimidade para Pleitear Direito de Terceiro

Arguem os recorrentes que os créditos inscritos na CDA nº 2017221529 foram constituídos com base em informações de administradoras de cartões de crédito sem o devido processo administrativo.

Preambularmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 601.314/SP (Tema 225)
, firmou a tese de que o art. 6º da LC 105/01 é constitucional, permitindo à Administração Tributária o acesso a dados bancários sem necessidade de prévia autorização judicial, desde que assegurado o contraditório.

No caso concreto, ao contrário do alegado, constata-se a existência de regular procedimento administrativo, tendo sido o contribuinte notificado por meio das
NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO Nº 787739/339/108/2011 e Nº 150072/339/108/2013
, conforme documentos colacionados aos autos. Nessas notificações, foi oportunizada aos agravantes a apresentação de defesa administrativa no prazo legal.

Além disso, pela análise da CDA apresentada nos autos é possível constatar a existência do Processo Admirativo Órgão nº 171745/54/28/2017, bem como a existência do Aviso de Cobrança n.º 1682631, os quais não foram colacionados com a objeção.

Destarte, para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade desses atos administrativos, seria indispensável dilação probatória para apresentação e análise desses documentos o que não é admitido em sede de exceção de
pré-executividade.

A esse respeito, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Outrossim, insta salientar que, ao reanalisar o caso dos autos, tenho que, reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios por decisão judicial, não há risco de novo redirecionamento.

Assim, correta a decisão que limitou o provimento à exclusão dos excipientes, mantendo o título em relação à devedora principal, sobre a qual os recorrentes não possuem legitimidade para advogar em nome próprio.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários, os recorrentes pugnam pela fixação em percentual sobre o valor da causa. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp n.º 2.097.166/PR (Tema 1.265)
, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou que:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)". [...]
9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes.
10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte
tese
:
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
". [...]”.

(REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Ainda em sede de embargos de declaração, a Corte Superior decidiu pela não aplicação do art. 85, § 8º-A, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. HIPÓTESE. DISPOSITIVO INAPLICÁVEL HONORÁRIOS ARBITRADOS. IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Ficou demonstrada a omissão quanto à análise da aplicação do critério jurídico previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
3. O § 8º-A do art. 85 do CPC, que estabelece como parâmetro mínimo o percentual de 10% previsto no § 2º, não se aplica às causas em que figure a Fazenda Pública, as quais possuem regramento específico para arbitramento da verba honorária, conforme os incisos do § 3º do mesmo artigo.
4. Nas execuções fiscais, o valor da causa corresponde, obrigatoriamente, ao montante da dívida constante na Certidão de Dívida Ativa, acrescido dos encargos legais (art. 6º, § 4º, da LEF). Assim, na hipótese, é inviável a utilização do valor da causa para a fixação dos honorários, visto que só admitida quanto impossível mensurar o proveito econômico. 5. A pretendida aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC conflita com a própria tese jurídica firmada no acórdão embargado, segundo a qual o provimento judicial que exclui um dos coexecutados do polo passivo não altera o crédito constante na Certidão de Dívida Ativa, que permanece exigível dos demais devedores. Assim, o valor da CDA - que corresponde ao valor da causa - não reflete o proveito econômico obtido pela parte excluída, não podendo servir de base para a fixação dos honorários. 6. Apesar do elevado valor da execução fiscal, a simplicidade do procedimento adotado (exceção de pré-executividade) e a baixa complexidade da controvérsia jurídica (legitimidade passiva) justificam a quantia fixada pelo relator originário, em juízo de equidade. 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos”. (EDcl no REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

Dessa forma, como a execução prossegue contra a devedora principal, o proveito econômico dos sócios excluídos é inestimável, justificando o arbitramento por equidade
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que,

para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, §§ 2º, 8º, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º
.

In casu
, considerando o valor da CDA, a baixa complexidade da matéria (ilegitimidade passiva reconhecida pela Fazenda) e o zelo profissional, entendo que o valor fixado na origem de R$ 6.000,00, reduzido pela metade (
R$ 3.000,00
) em razão do art. 90, §4º, do CPC, remunera dignamente o advogado e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026